Tribunal: STF
Processo: RE 567927
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. AUTO-APLICABILIDADE DO § 4O DO ART.
   40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO ORIGINÁRIA).
1. O Supremo
   Tribunal Federal, ao julgar o MI 211, Relator para o acórdão o
   ministro Marco Aurélio, firmou o entendimento de que o § 5o do
   art. 40 da Carta Magna, cuja redação originária estatuía que "o
   benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos
   vencimentos ou proventos do servidor falecido", é, sim, norma
   auto-aplicável.
2. Precedentes: REs 161.224 e 179.646, da
   relatoria do Ministro Paulo Brossard; AI 190.673 e RE 210.347, da
   relatoria do ministro Celso de Mello; AI 396.406, da relatoria do
   ministro Carlos Velloso; RE 367.089, da relatoria do ministro
   Moreira Alves;       RE 291.775, da relatoria da ministra Ellen
   Gracie; e Rcl 2442-MC e AI 422.436, da relatoria do ministro
   Sepúlveda Pertence.
3. Agravo regimental desprovido.